Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-70.2019.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000499-70.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA - CPF: 064.310.431-38 (APELANTE), VALDENIR LUIZ PEREIRA - CPF: 343.578.311-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Sociedade (VÍTIMA), PAULO DE SOUZA - CPF: 958.355.121-04 (VÍTIMA), OTAVIANO GOMES DUARTE - CPF: 078.435.699-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE FLAGRADO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS E QUE NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AQUISIÇÃO DOS BENS POR VALOR MUITO ABAIXO DO MERCADO, DE UM DESCONHECIDO, EM UM BAR DA CIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – 2. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER APLICADA SOBRE A PENA-BASE – SANÇÃO FINAL REAJUSTADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No delito de receptação dolosa simples [art. 180,
caput
, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes).
In casu
, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre o desconhecimento do apelante acerca da origem criminosa dos objetos apreendidos em seu poder, notadamente porque confirmou tê-los adquiridos em circunstâncias duvidosas, a preço módico, sem as notas fiscais e de indivíduo desconhecido.

2.

O aumento “ideal” de 1/6 sugerido pelo ordenamento jurídico em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência deve incidir sobre a pena-base imposta e não sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal, a ensejar a retificação do cálculo de pena na segunda etapa dosimétrica, com reflexos na reprimenda final aplicada ao apelante.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA
contra a r. sentença anexada sob o ID
108244962 - Págs. 42-44
, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da ação penal n.o
0000499-70.2019.8.11.0087
, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
a
rt. 180,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais de ID
108244980, o apelante almeja a
desclassificação da conduta
para a forma culposa
, tipificada no §3.o do art. 180 do Código Penal,
sob o viés de que não agiu com dolo direto, pois desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em seu poder.
Subsidiariamente
, formula
pedido de
retificação do cálculo da pena na segunda fase dosimétrica
, porquanto defende existir erro material no resultado obtido após o incremento da fração de 1/6 decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
108244983,
recomendando o provimento parcial do recurso, a fim de que a reprimenda intermediária imposta ao recorrente seja reajustada nos moldes vindicados.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
108892990
pelo conhecimento e
parcial provimento

do apelo, a fim de que seja corrigido o erro material no cálculo da pena em sua segunda fase dosimétrica.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de 14 de fevereiro de 2019, por volta das 11h, na Rua das Orquídeas, situada no bairro Cidade Nova, na cidade de Guarantã do Norte-MT, o ora recorrente
BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA

adquiriu, recebeu e ocultou em proveito próprio objetos que sabia serem de origem ilícita
, consistentes em mochilas, notebook, binóculo, um par de tênis, relógio e vestuários, todos pertencentes à
Paulo de Souza
, vítima de crime de furto ocorrido em data anterior.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, investigadores da Polícia Civil empreenderam diligências para elucidação do crime de furto, o que os conduziu até a residência do codenunciado
Otaviano Gomes Duarte
, por existirem notícias de que havia adquirido os objetos subtraídos do ofendido
Paulo de Souza
.

No mencionado logradouro, foram apreendidos alguns dos itens furtados, sobrevindo a elucidação pelo corréu de que
BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA
deixou naquela residência o notebook, o binóculo e uma das mochilas, levando consigo outros objetos de origem espúria. Além disso, o codenunciado repassou aos agentes públicos o endereço residencial do ora recorrente, onde foram localizados os demais pertences surrupiados da vítima
Paulo de Souza
, diante do que o ora apelante foi conduzido à Delegacia de Polícia e justificou ter adquirido o par de tênis pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), de um indivíduo que avistou essa única vez.

Por esse fato,
BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do
crime de receptação dolosa simples
, contexto em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA:

Malgrado a Defesa sustente que o ora recorrente desconhecia a origem espúria dos objetos apreendidos em seu poder, circunstância a qual resultaria na desclassificação do crime para a forma culposa; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Com efeito,
BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA
eximiu-se
extrajudicialmente
da propriedade e do prévio conhecimento acerca da origem dos bens apreendidos na residência do corréu
Otaviano Gomes Duarte
, acrescentando, ademais, que comprara de um terceiro exclusivamente uma mochila e um par de tênis, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) (ID
108244958 - Pág. 18).

Sob o crivo do contraditório
, confirmou ser o proprietário de
todos
os bens apreendidos pela Polícia Civil, narrando tê-los adquirido em um bar da cidade, de um indivíduo de boa aparência, porém desconhecido, pelo montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
quantum
que reputou justo em razão do notebook e do relógio apresentarem avarias, além de se tratar de vestimentas usadas (Mídias indexadas no ID
108244977).

Ao que se vê, os relatos do réu não se mostram harmônicos entre si, a mitigar sobremaneira a veracidade da sua narrativa, assim como revelam o seu intento de desvencilhar-se de possível atuação dolosa na aquisição dos objetos, alcançando eventualmente a punição mais branda prevista no ordenamento jurídico.

Além do mais, em juízo o apelante
confirmou ter adquirido os objetos furtados e que os possuía ao tempo da apreensão policial
, a acarretar-lhe, por consequência, o encargo de comprovar a origem lícita do bem e/ou a sua atuação culposa, ônus do qual não se desvencilhou.

Ilustrativamente:

(...)
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(STJ – AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
). Destaquei.

Isso porque, no caso concreto, o ora recorrente limitou-se a defender sob o crivo do contraditório que não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens, mas sua justificativa carece de verossimilhança, na medida em que ao homem médio não se podia acreditar lícitos os objetos adquiridos em um
bar da cidade
, de
indivíduo desconhecido
, mediante
adimplemento de valor muito abaixo do mercado
, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), quando se tratava de
mais de 08 (oito) itens
, dentre deles, um
notebook
avaliado indiretamente em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e um par de tênis de marca que sabidamente tem expressivo valor econômico, ainda que se cuidassem de bens seminovos.

A propósito, nenhum documento ou testemunha corrobora a versão defensiva e sequer há comprovação nos autos de que o
notebook
apresentava avarias, a tornar inidônea a narrativa apresentada pelo recorrente para justificar o preço módico quitado a terceiro, valendo relembrar que era seu o ônus de comprovar tal alegação; logo, tal tese não tem o condão de infirmar a conclusão da autoridade judiciária pela ciência da origem ilícita dos bens consigo apreendidos, tampouco enseja o almejado desfecho absolutório.

Veja-se que por se tratar o dolo de elemento psicológico, de difícil comprovação, o ordenamento jurídico convalida
a sua análise por meio de indícios, de depoimentos e de fatores relacionados à descoberta do crime, pois se relaciona com aspectos internos da conduta e com os pensamentos do infrator, impeditivos de reconstrução, por serem puramente intelectuais.

Acerca da temática, colacionam-se
os ensinamentos do doutrinador
Eugênio Pacelli:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

Destarte, porquanto a prova oral coligida ao feito e as circunstâncias da apreensão dos bens, bem como da detenção do apelante, demonstram que este agiu dolosamente, fica obstado o acolhimento da pretensa desclassificação do crime para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3.o, do Código Penal,
razão pela qual deve
persistir a condenação, tal qual consta da sentença vergastada.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL:

Conforme relatado, a Defesa sustenta a existência de erro no cálculo aritmético realizado na segunda fase da dosimetria penal e, com efeito, denota-se que a disparidade ventilada existe; porém, na verdade, não decorre de mero erro de cálculo, mas de equívoco do magistrado sentenciante no que se refere à base sobre a qual deveria incidir o coeficiente de aumento pela agravante da reincidência, a qual deve corresponder à pena-base aplicada, e não ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário da norma.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

1.
O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado” (...).

(STJ - AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). Destaquei.

Destarte, no ponto, acolho a pretensão recursal e corrijo a dosimetria da pena de
BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA
em sua segunda etapa, a fim de fazer incidir a fração de aumento de 1/6 pela agravante da reincidência sobre a pena-base imposta na sentença condenatória, no patamar de 1 (um) ano de reclusão, a resultar na novel sanção intermediária de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
,
quantum
que
ganha definitividade
à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição.

Ratifica-se o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, por se tratar de agente reincidente, bem como fica mantida a pena de multa imposta na ordem de 11 (onze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, porquanto proporcional à pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO DE OLIVEIRA RABUKA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT na ação penal n.o
0000499-70.2019.8.11.0087, tão-somente a fim de retificar o cálculo da pena na segunda fase dosimétrica, tornando definitiva a sanção em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial
semiaberto
, o pagamento de 11 (onze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, e os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022